Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESERÇÃO. VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
I – O agravo interno, no qual o agravante-autor limita-se a defender o seu direito à gratuidade de justiça, questão preclusa no processo, é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC, aos fundamentos da decisão agravada, de não conhecimento da apelação, por deserção e por vício de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente.
II – A votação pela inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno não conhecido.